Tribunal: TJSP
Processo: 2005280-20.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas –Interrogatório realizado antes da oitiva das testemunhas – Inexistência de qualquer impugnação ao ato processual, ou mesmo de solicitação de sua repetição – Nulidade – Inocorrência;
Revisão criminal – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais militares – Ausência de novos

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas –Interrogatório realizado antes da oitiva das testemunhas – Inexistência de qualquer impugnação ao ato processual, ou mesmo de solicitação de sua repetição – Nulidade – Inocorrência;
Revisão criminal – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais militares – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Falta de prova da autoria – Inocorrência – Pena e regime corretos – Pedido indeferido.